Tribunal: TJPA
Processo: 0022112-25.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022112-25.2007.8.14.0301

APELANTE: ROSA MARIA MENEZES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0022112-25.2007.8.14.0301

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: Rosa Maria Menezes da Silva

Apelado: Estado do Pará

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre RECURSO DE APELAÇÃO interposto por
Rosa Maria Menezes da Silva
, contra r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face da ora apelante, cujo decisum possui o seguinte teor, em seu dispositivo (Id. 10163828):

“Considerando o pagamento do crédito efetuado extrajudicialmente pelo Executado após o ajuizamento da ação, conforme informações do exequente por petição nos autos, julgo extinta, com julgamento de mérito, a presente execução, com fundamento no artigo 794, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se o Executado para o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa”

Rosa Maria Menezes da Silva, por meio da Defensoria Pública atuando como curador de ausentes, requereu o benefício da justiça gratuita em favor do executado. (id 13110588)

O Juízo
a quo indeferiu
o pedido requerido, sob o fundamento de que a sentença que condenou o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, já havia transitado em julgado. (id 13110588)

Irresignada, Rosa Maria Menezes da Silva opôs embargos de declaração, o qual foram rejeitados pelo juiz de origem.

Desse modo, interpôs o presente recurso de apelação alegando que quando peticionou requerendo os benefícios da justiça gratuita, ainda não havia o trânsito em julgado da decisão. Na verdade, a certidão do Diretor de Secretaria apenas atestava que a sentença foi resenhada e publicada para efeito de intimação dos advogados habilitados.

Desse modo, requer o conhecimento do presente recurso, dando-lhe provimento para aplicar o efeito modificativo e conceder os benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente isenção do pagamento das custas processuais, eis que a executada está representada pela Defensoria Pública.

O Estado do Pará apresentou contestação em id 13110599, ocasião em que refutou todos os argumentos da apelante.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar diante da falta de interesse público primário e relevância social. (id 13155323)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Verifica-se que o cerne do presente recurso é a reforma da sentença que condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Sem muitas delongas, é cediço que a gratuidade de justiça pode ser requerida pelas partes a qualquer momento do curso do processo.

No caso em tela, observo que a sentença foi proferida em 06 de maio de 2014, ocasião em que o Juízo
a quo
condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Logo em seguida, existe certidão do diretor de secretaria o qual indica, em seu teor, que a sentença foi resenhada em 06/05/2014 e publicada em no Diário de Justiça eletrônico em 14/05/2014. (id 13110587, pág.6)

Vistas à Defensoria Pública em 26/101/2016, tendo peticionado pela Justiça gratuita em 03/11/2016.

Dessa forma, verifica-se que, de fato, ainda não havia o ocorrido o trânsito em julgado da sentença.

Com efeito, a concessão da benesse da justiça gratuita às pessoas jurídicas não encontra óbice no art. 98 do NCPC: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Contudo, esse entendimento deve estar em consonância com Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

A apelante está sendo patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, o que, por si só, gera uma presunção de hipossuficiência, tendo em vista que a própria Defensoria Pública, por sua essência, se apresenta como Órgão criado pela Constituição Federal de 1988 voltado a promover orientação jurídica e defesa de interesses jurídicos, em todos os graus de jurisdição, de pessoas efetivamente necessitada.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS -JUSTIÇA GRATUITA - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE - NECESSIDADE. I
- Em se tratando de pessoa assistida pela Defensoria Pública, a situação de hipossuficiência deve ser presumida, visto que, neste caso, aquele órgão atua na defesa apenas dos necessitados, exercendo triagem socioeconômica com seus assistidos. II - Se o réu restou assistido juridicamente pela Defensoria Pública, faz ele jus à Justiça Gratuita, com a suspensão da exigibilidade das custas processuais e não a isenção do pagamento
.

(TJ-MG - AC: 10145140577274001 Juiz de Fora, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 26/06/2018, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2018)

Com efeito, o próprio apelado desistiu da execução dos honorários advocatícios, considerando seu valor irrisório. (id 13110596)

Desse modo, a reforma da sentença de 1º grau é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença que condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/10/2023